Tribunal: STF
Processo: Rcl 72828
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Michel Chohel Filho contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do Processo 2310344- 30.2023.8.26.0000. 



    Na petição inicial, a parte reclamante narra que, na origem, o Tribunal reclamado inadmitiu o recurso extraordinário, com base no art. 1.030, inciso I, alínea b, e inciso V, do CPC/15. Afirma-se que interpôs dois agravo contra essa decisão: agravo interno, com relação ao inciso I, ao qual negou-se seguimento; e agravo em recurso extraordinário quanto ao inciso V, ainda pendente de julgamento.



    Nesse contexto, ajuizou a presente reclamação contra a decisão proferida em agravo interno, tendo em vista suposta aplicação indevida da tese jurídica definida neste Tribunal, em repercussão geral, no AI-RG 791.292 (Tema 339).



    Afirma que interpôs agravo de instrumento para demonstrar sua ilegitimidade processual passiva em execução fiscal decorrente do reconhecimento da existência de fraude à execução nos autos de ação ordinária de rescisão contratual, c/c pedido de indenização por perdas e danos. Aduz que, tendo em vista omissão na decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.



    Sustenta a necessidade, por meio desta reclamação, da cassação do acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes do TJSP – que manteve a negativa de seguimento do recurso extraordinário do reclamante com base no art. 1.030, inciso I, b, do CPC/15 - , tendo em vista a aplicação, de forma equivocada, do tema 339 do STF (AI 791.292/PE), com determinação da subida do recurso extraordinário do reclamante para o STF.



    Alega que o acórdão impugnado pelo recurso extraordinário, ao não se pronunciar sobre questões de fato e de direito que atestam que o Município de São Paulo elegeu como único sujeito passivo do tributo na hipótese a Massa Falida de Columbus Empreendimentos Imobiliários Ltda. (atual denominação de Construtora Boghosian Ltda.), ofendeu o princípio constitucional da motivação das decisões (art. 93, IX, da CF/88).



    Requer, assim, a cassação do acórdão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base no art. 1.030, inciso I, b, do CPC/15, o qual aplicou o Tema 339 da repercussão geral, com a determinação da subida do recurso extraordinário a esta Corte.



    É o relatório.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcritos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)



    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando esgotadas as instâncias ordinárias.



    No caso, a parte sustenta que a autoridade reclamada teria aplicado erroneamente o entendimento firmado por esta Corte, no âmbito da repercussão geral, no AI-RG 791.292 (Tema 339), requerendo o envio dos autos a esta Corte.



    Verifico que o juízo reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário ao fundamento da aplicação do tema 339 da sistemática de repercussão geral, bem como em razão de a matéria dos autos revestir-se de índole infraconstitucional. Assim, a parte interpôs agravo interno contra o primeiro fundamento e agravo em recurso extraordinário quanto ao segundo. Nesse contexto, apresenta a presente reclamação apenas quanto à negativa de provimento do agravo que aplicou a sistemática da repercussão geral.



    Eis a ementa desse julgado:



     



    “AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. - A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos TEMA339 - AI n. 791.292/PE. Agravo desprovido”. (eDOC 10, 323) 



    Com efeito, não obstante a parte reclamante tenha exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea de entendimento firmado por esta Corte no âmbito da repercussão geral. Conforme já mencionado, a parte aponta a aplicação equivocada do entendimento firmado por este Tribunal por ocasião do julgamento do AI-RG 791.292 (Tema 339).



    Compulsando os documentos acostados aos autos e analisando a petição inicial, observo o Tribunal reclamado aplicou corretamente ao caso concreto o decidido por esta Corte no referido precedente. Com efeito, consignou que o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Nesse contexto, transcreveu trecho da decisão proferida no acórdão do agravo de instrumento, a fim de demonstrar a ausência da suscitada omissão, conforme trecho abaixo transcrito:



    “Não se avista desacerto na decisão ora agravada quanto ao AI n. 791.292/PE, sob a técnica de casos seriais, haja vista a questão referente à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    Consigne-se, por oportuna, reprodução de trechos do V. Acórdãos, convergentes à tese aplicada - verbis:



    ‘No caso, os argumentos jurídicos que sustentamo resultado do julgado foram expostos com clareza. A decisão está fundamentada e não contém qualquer dos vícios que ensejam a interposição dos embargos de declaração. 



    No tocante à suposta omissão, a matéria foi analisada no v. acórdão, conforme trecho que segue, sem destaque no original: 



    ‘(...) Pois bem, verifica-se da análise da matrícula do imóvel (fls. 82) que apenas a hipoteca (registrada sob o nº 19 e averbada sob o nº 21) e a alienação do imóvel (registrada sob o nº 22) foram declaradas ineficazes. Ou seja, a decisão judicial no processo que reconheceu a fraude à execução não atingiu a posse ou titularidade do bem, isto é, não houve nenhum tipo de alteração de titularidade registrada na matrícula do imóvel. 



    (...) 



    No caso em análise, não houve alteração da titularidade do bem mediante registro na matrícula do imóvel. Ao contrário do que afirma o agravante, consta alienação foram declaradas ineficazes. Além disso, destaco que as obrigações contratuais estipuladas entre as partes não são oponíveis contra à Fazenda Pública, nos moldes do artigo 123 do Código Tributário Nacional.” 



    De igual modo, o v. acórdão analisou especificamente a tese de omissão sob o argumento de que Município de São Paulo teria reconhecido em seus assentamentos que o sujeito passivo do IPTU de 2011 seria a Massa Falida Columbus Empreendimentos Imobiliários Ltda, confira-se (sem grifos e negritos no original): 



    “(...) Ademais, alega o agravante que o Município de São Paulo reconheceu em seus assentamentos que o sujeito passivo do IPTU de 2011 seria a Massa Falida Columbus Empreendimentos Imobiliários Ltda, todavia, a Certidão de Dívida Ativa do exercício de 2011 está em nome do Agravante (fls. 48). 



    Tal afirmação não merece prosperar, pois além da CDAestar em nome do agravante, houve uma alteração junto ao cadastro do Município de São Paulo para excluir o nome do recorrente como responsável pelo IPTU e incluir o nome de Construtora Boghosian Ltda como proprietária do bem. Contudo, essa alteração foi solicitada pelo agravante em20/05/2014 (fl. 161) e aprovada pelo município em10/06/2014 com ressalva expressa de que a modificação serviria apenas para notificações futuras (fl. 163). (fls. 722/723).



    Ademais, ressalte-se ser impertinente para fins de análise da adequada subsunção do acórdão à tese repetitiva perquirir-se sobre o correto dimensionamento feito pela Turma Julgadora, seja porque extrapolaria o espectro deste recurso, seja porque extrapolaria o âmbito de análise reservado à aplicação de temas julgados pelos Tribunais Superiores, seja sobretudo porque inexoravelmente dependeria da reanálise de provas contidas nos autos, sendo, portanto, matéria fática, que não se coaduna com o recurso extraordinário conforme preceituado na Súmula 279 da Corte Suprema.



    Inexistente erro na subsunção do caso concreto à sistemática dos recursos repetitivos fica mantida a decisão”. (eDOC 10, p. 324-326)



    Diante desse cenário, observo, em verdade, que a parte pretende a revisitação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, visto que o acórdão reclamado está de acordo com o decidido no julgamento do AI-RG 791.292 (Tema 339), acerca da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.



    Desse modo, não se vislumbra, na espécie, contrariedade à tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral.



    Nesses termos, saliento o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009.



    Assim, inadmissível esta reclamação, tendo em vista a utilização desta via processual como sucedâneo recursal. 



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.



    A citação é dispensável em casos como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente